Tribunal: TJPA
Processo: 0803934-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803934-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: EVERALDO FONSECA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA - RÉU FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - ALEGAÇÃO SUPERADA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJ/PA. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO. UNÂNIME

1).

A verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

2).
O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades e, na atual conjuntura também dos entraves estabelecidos em razão da declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde
.

3). O Feito tramitou regularmente, apesar do número excessivo de acusados, o que demanda a feitura de várias defesas, além do paciente ter empreendido fuga do distrito da culpa.

4). Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP),

o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, além do que, o constrangimento ilegal por retardo na instrução só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, pois, o tempo consumido não se mostra excessivo e, como tal, desarrazoado, não se visualizando
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora,
evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado fuga do distrito da culpa.

5). O
excesso de prazo deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com pluralidade réus, somado ao fato que a instrução já se encontra encerrada, restando superada tal argumentação
.

Ordem
denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
,
DENEGA
R

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
23ª Sessão Ordinária,
aos
vinte e seis
dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
EVERALDO FONSECA CORREA
indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente, com decreto preventivo datado de 13.03.2020, acusado
pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV c/c o art. 288, parágrafo único, todos do CPB, nos autos do Proc. nº 0007054-23.2019.8.14.0022 (assalto ao Banco BRADESCO, ocorrido em 15/09/2019), sofre constrangimento ilegal, ante ao excesso de prazo no julgamento dos autos, e tal demora se agrava mais ainda quando se infere estar diante de uma pluralidade de denunciados que, na sua maioria, se encontram cautelarmente presos desde os dias 19 e 20.09.2019, numa verdadeira antecipações de pena, sendo que o MP somente devolveu os autos com as alegações finais no dia 04.05.2021; pendentes ainda de apreciação, pedidos de liberdade em prol do paciente.

Pede ao final, a concessão da ordem, expedindo-se contramandado de prisão, e consequente revogação da prisão preventiva, e/ou substituição por prisão domiciliar.

O feito veio a mim por prevenção (ID Num 5081116); prestadas as informações de praxe (fls. 60-ID Num 5119624)
, indeferi a liminar postulada (ID Num
5122860),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
, pois os autos não se encontram paralisados, e
acusado encontra-se foragido.

VOTO

O
inconformismo é
basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a
demora no julgamento, cujo feito encontra-se na fase de apresentação de alegações finais, devendo ser ressaltado que o paciente se encontra na condição de foragido
.

Segundo o constante dos autos e dos informes do Juízo (
60-ID Num 5119624)
,
10 (dez) pessoas, dentre os quais o paciente, foram denunciadas pela prática do crime de roubo ao Banco Bradesco no município de Igarapé-Miri, na madrugada do dia 15 de setembro de 2019. O delito ocorreu de forma premeditada e articulada, organizada e divisão de tarefas, com participação de dez pessoas e uso de equipamento pesado, fato que causou grande repercussão social. Um dos acusados - Fabricio Rodrigues de Sousa (vulgo Bió), em seu interrogatório (fls. 39/42 - autos do Pedido de Prisão Temporária) informou que Alex, juntamente como o acusado
Everaldo
, foram as pessoas que articularam e investiram para roubarem o banco, adquirindo ferramentas para o cometimento do crime.

Pois bem.
Quanto ao cerne da questão, no caso, o excesso de prazo, constata-se dos informes do Juízo, que
os autos já retornaram do Ministério Público, inclusive, com manifestação sobre pedidos de

liberdade e alegações finais por escrito, e está em fase de apresentação dos memoriais

finais dos acusados, para ser sentenciado, incluindo aí, a de EVERALDO.

Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades e, na atual conjuntura também dos entraves estabelecidos em razão da declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde.

Como visto, o feito seguiu tramitação regular, apesar do número excessivo de acusados (dez), com advogados diversos, o que demanda a feitura de várias defesas. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial uníssono, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP),

o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, além do que, o constrangimento ilegal por retardo na instrução, só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, pois, o tempo consumido não se mostra excessivo e, como tal, desarrazoado.
Nessa sentindo, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] II
- O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). III - In casu, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, em que são apurados quatro crimes cometidos por quatro agentes, bem como pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de todos os denunciados, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via recursal.
IV -Ademais, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência

de se encerrar, considerando a designação de audiência de instrução e

julgamento para o próximo dia 23/3/2018. Habeas Corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 424942 PR 2017/0295701-4, Rel.: Min. Felix Fischer, J.: 20/02/2018, T5 - Quinta Turma, P.: DJe

07/03/2018).

Destaca-se que,
reforça o Juízo, que EVERALDO ainda se encontra FORAGIDO e,
mesmo com a quantidade considerável de denunciados, com inúmeros

pedidos de revogação e relaxamento de prisão, a instrução criminal chegou ao seu final.

Assim, não se visualiza
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora,
evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado por fuga do distrito da culpa, além do que
o
excesso de prazo
deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com pluralidade réus.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento com a consente expedição de contramandado de prisão no atual momento processual, sendo um tanto quanto temerário a revogação da constrição preventiva de réu FORAGIDO e instrução encerrada, com o feito próximo de ser sentenciado
.

PELO EXPOSTO,

NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
26
de
maio
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/05/2021